Tribunal: TJDFT
Processo: 0748440-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. ERRO NA ENTREGA DAS CERTIDÕES DOS CARTÓRIOS DE PROTESTO DE TÍTULOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, pois a petição inicial encontra-se instruída com documentos suficientes à compreensão da demanda. Eventual inidoneidade do que foi apresentado para o fim de justificar o reconhecimento do direito vindicado acarretará a denegação da segurança, e não circunstância que possa ensejar a resolução do processo sem exame do mérito.
2. É prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário quando ausente a comunhão de interesses com os demais candidatos inscritos no certame. Precedente deste Tribunal.
3. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
4. A eliminação da impetrante apenas pelo fato de não ter apresentado, no momento definido no edital de convocação específico, as certidões dos cartórios de protestos de títulos da cidade/município onde reside/residiu nos últimos cinco anos é desarrazoada e desproporcional, sobretudo porque o documento demonstra que a candidata não tem registros que desabonem a sua vida pregressa e sua conduta social. Precedente deste Tribunal.
5. Preliminares rejeitadas. Agravo interno não provido. Segurança concedida.